Tribunal: TCU
Processo: 013.959/2024-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria de Jaime Guimarães Tavares Junior (XXX.723.330-XX), vinculados ao Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, submetidos, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal; 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 19, inciso II, da IN TCU 78/2018, em: 9.1. considerar ilegal o presente ato de concessão de aposentadoria, concedendo-lhe, todavia, o respectivo registro, em conformidade com o art. 7o, inciso II, da Resolução TCU 353/2023; 9.2. determinar à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística que dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, do inteiro teor desta deliberação ao interessado.